Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Oficie-se à MM. Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com a urgência que o caso requer, para que preste informações relativas ao pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor da paciente/agravante nos autos da ação penal tombada sob o número 0716563-24.2021.8.07.0001. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator